Tribunal: TJDFT
Processo: 0720844-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMÓVEL. PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE O TEMA. PRECLUSÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. A questão relativa à incidência dos honorários advocatícios incidentes sobre o valor da causa já foi analisada em decisões de mérito anteriores, operando-se a preclusão.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que as matérias de ordem pública somente não se condicionam à preclusão enquanto não apreciadas pelo Poder Judiciário. Ao revés, se examinadas pelo julgador devem ser oportunamente atacadas.

3. Na hipótese, já houve decisões anteriores sobre o tema. Nesse contexto, a hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o princípio da estabilidade da demanda que consiste na preclusão do direito de invocar em fases posteriores do processo matéria de defesa já manifestada anteriormente.

4. O laudo de avaliação foi elaborado por oficial de justiça, portanto, possui fé pública. Ademais, trata-se de profissional com expertise e dedicado a essa atividade, que age com imparcialidade, e seus atos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade. O laudo somente poderia ser infirmado mediante arguição fundamentada de erro na avaliação ou dolo do avaliador, com demonstração de robustos elementos probatórios em sentido diverso, o que não consubstancia a hipótese dos autos.

5. Agravo de instrumento não provido.